Tribunal: TJES
Processo: 5005514-39.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005514-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSIANO DE LIMA SOUZA

COATOR: 2 Vara da Comarca de Conceição da Barra

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente condenado por estupro (art. 213 do CP). A defesa alegou ausência de contemporaneidade da custódia, em razão do decurso do tempo entre os fatos e a prisão, e requereu o reconhecimento da detração penal para alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva permanece justificada diante da fuga do paciente por quase duas décadas; e (ii) estabelecer se a detração penal pode ser analisada na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

4. A evasão do paciente do distrito da culpa por quase vinte anos evidencia risco concreto de nova fuga e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade.

5. A fuga prolongada constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso.

7. A análise da detração penal demanda exame próprio da execução penal e não comporta apreciação na via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do distrito da culpa confere atualidade à prisão preventiva e justifica sua manutenção para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A contemporaneidade da custódia cautelar decorre da persistência dos motivos que a autorizam, e não da proximidade temporal entre o fato e a prisão.

3. A detração penal compete ao juízo da execução penal quando demandar análise de elementos executórios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213. CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 387, § 2º. LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021. STJ, RHC 185.106/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024. STJ, AgRg no HC 959.337/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025. STJ, AgRg no HC 1.026.497/TO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5005514-39.2026.8.08.0000

PACIENTE: ROSIANO LIMA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA
:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,
impetrado em favor de

ROSIANO LIMA DE SOUZA

contra suposto ato coator do
J
UÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
, que, nos autos da ação penal nº 0000466-43.2006.8.08.0015, indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
a ausência de contemporaneidade da medida extrema, uma vez que os fatos datam de 2006 e a prisão ocorreu apenas em 2025; e
(ii)
o direito à detração penal para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Diante de tais circunstâncias, requer a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e, alternativamente, o reconhecimento da detração penal com a alteração do regime para o semiaberto.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão proferida no ID 19043130.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 19651853.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20052767, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que o paciente incorreu, supostamente, na prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal (estupro), cuja pena privativa de liberdade máxima abstrata supera 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, os indícios mínimos de materialidade e autoria encontram-se respaldados pela condenação já prolatada nos autos da ação penal originária. Friso que maiores digressões acerca da autoria do paciente foram devidamente apuradas pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam reanalisadas nesta via estreita do
habeas corpus
, que não se presta como sucedâneo do recurso cabível à espécie.

Somado a isso, verifica-se que a prisão preventiva foi lastreada na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 18940428).

Ao apreciar o pedido de liberdade provisória, o Magistrado de origem consignou que o quadro fático autorizador da segregação se mantém hígido sob dois pilares essenciais: a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta perpetrada, visando obstar a reiteração delitiva; e a segurança da aplicação da lei penal, fator indissociável do caso, especialmente diante da evasão do paciente do distrito da culpa por quase duas décadas, bem como a fixação do regime inicial fechado na condenação.

Confira-se excerto da decisão proferida no ID 18940428:

“Em que pese o esforço defensivo, a prisão do sentenciado não carece de fundamentos. O réu foi condenado pela prática do crime de estupro (Art. 213 do CP), delito de extrema gravidade e repercussão social.
Conforme consta na sentença e reiterado pelo Parquet, o acusado, preso em flagrante à época, evadiu-se do distrito da culpa logo após o início da instrução, permanecendo em local ignorado por quase duas décadas, vindo a ser capturado apenas em 30/10/2025, no Estado de Alagoas.
[...]

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a fuga do réu interrompe a verificação da contemporaneidade do risco, sendo fundamento idôneo para a manutenção da custódia visando assegurar a aplicação da lei penal. A estabilidade laboral alegada no estado de Alagoas não apaga o fato de que o sentenciado se furtou ao cumprimento da justiça capixaba por anos.” - destaquei

Portanto, conforme bem delineado na origem, o histórico processual do paciente demonstra um risco real e concreto à escorreita aplicação da lei. Observa-se que o acusado, inicialmente preso em flagrante, jamais foi beneficiado por decisão judicial de liberdade provisória. Pelo contrário, evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu em local incerto e não sabido por quase duas décadas. A própria defesa técnica, em manifestações pretéritas, chegou a noticiar a impossibilidade de localizar o réu, o que corrobora de forma contundente o risco de nova fuga.

Ressalta-se que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a evasão do distrito da culpa demonstra risco iminente para a aplicação da lei penal. Vejamos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 22 .750 KG DE COCAÍNA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. I . Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva do paciente, com base na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, devido à fuga do distrito da culpa por mais de 10 anos e ausência de vínculo com o local do crime. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste na legalidade da decretação da prisão preventiva, considerando a fuga prolongada do paciente e a inexistência de medidas cautelares menos gravosas. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando não assume natureza de antecipação de pena e não decorre automaticamente do crime . 4. A decisão de manter a prisão preventiva baseou-se em elementos concretos que indicam a gravidade da conduta e a fuga do distrito da culpa, justificando a medida extrema.
5. A fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal . 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do paciente.
IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso improvido.

(STJ - RHC: 185106 RN 2023/0277573-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)
- destaquei

____________________

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO . AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado como substituto de recurso próprio e manteve a prisão preventiva do recorrente, diante da fundamentação idônea da decisão que a decretou . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de recurso próprio para questionar a prisão preventiva;(ii) verificar se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e se há excesso de prazo na formação da culpa. III . RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
4. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do delito e no risco à aplicação da lei penal, especialmente em razão da fuga do distrito da culpa, circunstância que justifica a necessidade da custódia cautelar .
5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a manutenção da prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida. 6. O excesso de prazo não se configura quando a demora na formação da culpa decorre da complexidade do caso, da necessidade de diligências processuais ou de circunstâncias excepcionais, como suspensões processuais.
7. A jurisprudência desta Corte entende que a fuga do réu reforça a imprescindibilidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal,
sendo contrassenso permitir que o réu, custodiado durante a instrução, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 959337 SP 2024/0423466-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025)
- destaquei

Ainda, a Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de que a evasão do distrito da culpa configura elemento concreto apto a evidenciar o risco à aplicação da lei penal, conferindo atualidade à necessidade da medida cautelar. Nessas hipóteses, resta afastada a alegação de ausência de contemporaneidade, porquanto a conduta evasiva projeta efeitos no tempo e demonstra a persistência do
periculum libertatis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE . FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA . PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar.
2 . A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal.
3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais. 4 . A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)
- destaquei

Nesse espeque, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que
eventual constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade não decorre de um critério aritmético
, mas de uma aferição realizada pelo Julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, vejamos:

“A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (I) do risco à ordem pública ou (II) à ordem econômica, (III) da conveniência da instrução ou, ainda, (IV) da necessidade de assegurar a aplicação da Lei Penal.”

(STF, HC nº 185.893 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, J. 19.04.2021)

Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, III E IV, E ART. 211, AMBOS NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, TODOS DO CPB, E NO ART. 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, DO CPB. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CRIME DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos. Fumus comissi delicti e periculum libertatis estão devidamente comprovados no caso concreto. 2. A gravidade e a ampla repercussão social dos fatos e a natureza do incurso penal, expõem que medidas cautelares diversas da prisão serão ineficazes no caso concreto. 3. Encerrada a instrução criminal, a alegação de excesso de prazo está superada, nos termos da súmula nº 52 do STJ.
4.
Para se constatar a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão preventiva do paciente deve-se analisar não só o lapso temporal matemático entre as datas, mas deve considerar também a complexidade das investigações inquisitoriais e da instrução criminal.
5. O fato do paciente ter residência fixa não é capaz, por si só, de possibilitar a concessão de sua liberdade. 6. Ordem denegada.

(TJES, ApCrim nº 5007373-61.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa,
Segunda Câmara Criminal
,
DJe
:
20.08.2024
) -
destaquei

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

No que se refere ao pedido de detração penal, embora o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal determine o cômputo do tempo de prisão provisória para definição do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez prolatada a sentença condenatória sem alteração do regime fixado, eventual reavaliação do período de custódia para fins de progressão ou adequação do regime passa a competir ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984.

Além disso, a ausência de elementos e documentos suficientes nos autos impede a aferição precisa do período efetivamente cumprido em prisão cautelar pelo paciente.

Com efeito, a análise da pretensão demanda exame minucioso do histórico prisional, incluindo guias de recolhimento, atestados de pena e eventuais interrupções da custódia, providências incompatíveis com a estreita via cognitiva do habeas corpus, por exigirem dilação probatória.

A título elucidativo, destaco o precedente abaixo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO NÃO REALIZADA NA SENTENÇA. PRECLUSÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA DE OFÍCIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir
5. A análise da detração penal compete ao juízo da execução penal, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), quando não realizada na sentença, sendo inviável sua apreciação na via estreita do habeas corpus.
6. A expedição da guia de execução penal definitiva, conforme os artigos 674 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal, como regra, ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória e quando o réu estiver ou vier a ser preso. 7. Embora excepcionalmente admitida a expedição da guia de execução penal antes do cumprimento do mandado de prisão, tal medida depende de demonstração de circunstâncias concretas que indiquem cabalmente um prejuízo ao apenado - tudo o que não foi comprovado no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 1.026.497/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.)
- destaquei

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, nesta via estreita, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator denegar a ordem ao recurso.